Tribunal: TJMT
Processo: 0004587-34.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004587-34.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– PECULATO MAJORADO [PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO] E LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL: ELEVAÇÃO DA PENA-BASE; MAJORANTE DE CRIME PRATICADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA – RECURSO DEFENSIVO: REUNIÃO DE PROCESSOS; COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL; SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA QUE CONDUZIU
“TODOS OS ATOS DECISÓRIOS ANTERIORES À SENTENÇA”;
NULIDADE DA AUDIÊNCIA; NULIDADE DA
“JUNTADA DO CD COM O DEPOIMENTO DO CORRÉU”
;
“NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA SEM O CONTRADITÓRIO EM SUA PRODUÇÃO”
; CERCEAMENTO DE DEFESA; NULIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL; NULIDADE DA SENTENÇA; AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE; INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PEDIDO DE “CASSAÇÃO” DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM DE VALORES - DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS ESTADUAIS - DEPUTADOS ESTADUAIS, SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AGENTES PRIVADOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - COLHEITA DE INTERROGATÓRIO DO CORRÉU – INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO -

INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NECESSIDADE DE REINTERROGATÓRIO - DIREITO À PRODUÇÃO DE

PROVA - PRERROGATIVA JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – JULGADOS DO STF, TJMT, TJMG E TRF3 -

PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENCIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DEFENSIVO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO
.

A dissimulação da origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas estaduais por deputados estaduais, servidores públicos estaduais e agentes privados não está sujeita a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV da CF/88. (STJ, HC nº 454.557/MT)

Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que deve ser assegurado
“às partes direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente”
(STJ, EREsp n. 617.428/SP).

A pretensão de produzir novas provas pelo apelante/apelado não estava preclusa se o interesse processual surgiu a partir do interrogatório do corréu, que confessou e lhe imputou coautoria nos atos criminosos. Trata-se do marco processual que conferiu ao apelante/apelado interesse em contraditar a referida prova.

Afigura-se nulo o
“remembramento de ações penais que haviam sido separadas antes do início da instrução processual, após o oferecimento de memoriais pelas partes”
(TJMT, RESE 1022640-02.2020.8.11.0000).

A ausência de compromisso do réu “
em dizer a verdade”
não pode justificar

o indeferimento do pedido de acareação entre dois acusados, com versões distintas e conflitantes acerca do mesmo fato criminoso, sobretudo quando o corréu, além de confessar o crime, imputou coautoria intelectual dos delitos. Isso porque a acareação está prevista tanto no CPC quanto no CPP e tem por finalidade a apuração da verdade, por meio do confronto entre declarações divergentes. Na seara criminal, o procedimento está previsto no art. 229 do CPP e voltado ao esclarecimento de contradições nas narrativas entre acusados, ofendidos e testemunhas, tendo valor probatório idêntico ao das demais provas admitidas em Direito.

A utilização da prova emprestada não elide a necessidade do interrogatório do
apelante/apelado
(TJMT, AP 0000013-65.2014.8.11.002 – Primeira Câmara Criminal -

28.1.2020), mesmo porque sua declaração pode influir no apenamento, a partir de eventual confissão.

Os juízes e Tribunais têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao
due process of law

(STF, HC nº 94016/CE).

Tratando-se de prova emprestada no processo penal, o contraditório deve ser substancial (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.047492-8/001), visto que a negativa de provas ou diligências solicitadas pela Defesa pressupõe decisão adequadamente fundamentada (TJMT, HC nº 1010310-02.2022.8.11.0000; Apelação Criminal nº 0007258-71.2009.8.11.0064; TRF3, HC 1000307-39.2018.4.01.0000).

O prejuízo processual ao
apelante/apelado
resulta evidenciado se os pedidos de produção de prova, formulados pela Defesa, foram indeferidos por magistrada que teve sua parcialidade reconhecida em julgamento de exceção de suspeição, notadamente quando o interrogatório do corréu foi utilizado como fundamento para a condenação, inclusive para subsidiar alteração da
opinio delicti
do órgão ministerial, sem oportunização do devido contraditório.

Recurso defensivo provido; recurso ministerial prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0004587-34.2015.8.11.0042; 0005437-88.2015.8.11.0042 e 0005451-72.2015.8.11.0042

APELANTE (S): MINISTERIO PUBLICO

HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO (S): MINISTERIO PUBLICO

HUMBERTO MELO BOSAIPO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL e por HUMBERTO MELO BOSAIPO
c
ontra sentença proferida

pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ações penais (
0004587-34.2015.8.11.0042; 0005437-88.2015.8.11.0042 e 0005451-72.2015.8.11.0042
), que o

condenou HUMBERTO MELO BOSAIPO por peculato majorado [praticado por funcionário público] e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, a 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como a devolução do valor de R$4.985.407,28

– art. 312,
caput
c/c art. 327, § 2º,

do CP e art. 1º, § 1º e 4ª da Lei nº 9.613/98

- (fls. 4518/4628 - PJe 0004587-34.2015.8.11.0042).

A 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) o Juízo singular,
“ao fixar a pena-base aos crimes de peculato e lavagem de dinheiro não atuou com o costumeiro acerto, na medida em que não valorou adequadamente a intensa culpabilidade do agente, bem como não considerou como negativas as circunstâncias judiciais da conduta social, motivos e circunstâncias”
; 2) a lavagem de dinheiro teria praticada por intermédio de organização criminosa atuante na ALMT, a justificar a incidência da majorante correspondente; 3)
“a pena de multa [...] resultou em quantum muito inferior à situação econômica do Apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, bem como não restou individualizado o quantum para cada delito”
.

Requer o provimento para que as penas impostas ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO sejam aumentadas (fls. 4735/4763- PJe 0004587-34.2015.8.11.0042).

HUMBERTO MELO BOSAIPO suscita, AP nº
0004587-34.2015.8.11.0042,
preliminares de
“nulidade dos efeitos dos interrogatórios do Corréu JOSÉ GERALDO RIVA, bem como da Colaboração Premiada, por violação do contraditório e ampla defesa”.
No mérito, argumenta que: 1)
“não há nos autos nenhuma outra prova de que tenha praticado os delitos que lhe são imputados”
; 2) as penas teriam sido aplicadas sem
“limites de razoabilidade e proporcionalidade
”.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença condenatória ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 5557/5564- PJe 0004587-34.2015.8.11.0042; fls. 7825/7833-ID ).

HUMBERTO MELO BOSAIPO e a 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (fls. 4798/4810 e fls. 5570/5621- PJe 0004587-34.2015.8.11.0042).

A i. Procuradoria de Criminal Especializada, na AP
0005451-72.2015.8.11.0042, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento parcial do apelo ministerial
. Nas AP nºs
0004587-34.2015.8.11.0042; 0005437-88.2015.8.11.0042,
opinou pelo provimento dos recursos defensivo e prejudicialidade do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Operação “Arca de Noé” – Preliminar de Nulidade do Interrogatório do Corréu José Riva e da audiência realizada no dia 24.02.2017, por cerceamento de defesa – c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT que reconheceu os prejuízos concretos e específicos sofridos pelo apelante nos recursos de apelação criminal com objeto recursal idêntico ao presente apelo – Procuradoria Criminal Especializada que, ao tomar ciência dos acórdãos, frisou a ausência de pressuposto recursal de natureza subjetiva, qual seja: o interesse recursal – Por coerência, manifesta-se pela aplicação do entendimento adotada nos referidos julgamentos – Prejudicada as demais teses – Parecer pelo acolhimento da preliminar de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.02.2017, oportunizando ao apelante/apelado a produção de provas, dentre elas

interrogatório e acareação, ressalvando que eventual indeferimento de pleitos probatórios devem ser justificadamente motivados.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 5623/5628- PJe 0004587-34.2015.8.11.0042)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO suscita a
“nulidade dos efeitos dos interrogatórios do Corréu JOSÉ GERALDO RIVA, bem como da Colaboração Premiada, por violação do contraditório e ampla defesa”

A análise dessa preliminar pressupõe um breve relato das ações penais, as quais possuem similitude de atos processuais produzidos e das matérias suscitadas pela Acusação e Defesa, nos recursos interpostos.

Em 11.12.2007, o NÚCLEO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA – NACO – denunciou o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nasser Okde, Juracy Brito, João Arcanjo Ribeiro e Nilson Roberto Teixeira (fls. 1919/1934).

Inicialmente, as ações penais tramitaram perante o c. STJ por força de prerrogativa de função do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Em 18.12.2014, o então Relator, Min. Og Fernandes, declinou competência à Justiça Estadual após a renúncia do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (fls. 1878/1879).

Em 23.3.2015, a 14ª PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA pugnou pelo prosseguimento do feito, ratificando as manifestações do
“parquet federal|”
(fls. 1979).

Em 15.4.2015, o Juízo singular ratificou os atos decisórios e rejeitou as preliminares arguidas na resposta à acusação (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - fls. 1982/1996).

Em 29.9.2015, a Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO pugnou pela inquirição das testemunhas Raquel Alves Coelho, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Antônio José Campos Ferraz, Joacir Geralde do Nascimento, José Pedro Gonçalves Taques, Paulo Ferreira Rocha, Herminio Barreto, José Lacerda Filho e Dirceu Sossai (fls. 2002/2006).

Em 2.6.2015, o Juízo singular indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas por considerar “prova irrelevante”, deferiu a inquirição da testemunha José Herminio Barreto e designou audiência de instrução e julgamento (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - fls. 2442/2456).

Em 25.2.2016, o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO foi interrogado (fls. 2468- Volume I).

Em 29.4.2015, a Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO chamou o feito a ordem
“para que a instrução seja restaurada, com vistas à efetivação do direito à produção das provas”
(fls. 2213).

Em 26.8.2015, o apelante/apelado foi interrogado (fls. 2070).

Em 8.3.2016, a Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO pediu “diligências complementares” consistentes nas oitivas de Herminio Barreto, Antonio José Campos Ferraz, Joacir Geralde do Nascimento e Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Nilson Teixeira, Katia Aprá; requisição de informações ao Banco do Brasil acerca de saques de cheques utilizados na suposta prática ilícita;
“expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para que apresente e junte aos autos os originais dos cheques tratados na presente ação penal”
; “
oitiva de Ibson da Silva Leite e acareação entre o mesmo, o sr. Edil Correa e o acusado”
;
“juntada do auto de busca e apreensão e outros documentos pertinentes e também da Portaria 15/2002 e do relatório de averiguação”
;
“a oitiva de Valdenir R. Benedito, Luiz Márcio B. Ponimot, João Vieira de Andrade, Nasser Okde, Ildomar Nunes Macedo (Membros da Comissão de averiguação), e do sr. José Lacerda Filho (Advogado e Ex-Procurador da ALMT)”; “oitiva dos Srs. José Pedro Gonçalves Taques e Paulo Ferreira Rocha
”;
“oitiva do Ex-Juiz Federal Julier Sebastião da Silva”; “as oitivas dos técnicos Lodir Manoel Heitor e Elba Vicentina de Moraes Pinheiro”
;
“seja expedido ofício ao Ministério Público Estadual para que apresente e junte aos autos cópia integral do Inquérito Civil Público nº 095/2001”
; “
seja expedido ofício ao Ministério Público Estadual para que acrescente e junte aos autos cópia integral do Inquérito Civil Público nº 095/2001”;

“seja expedido ofício ao Ministério Público Estadual para que apresente e junte aos autos cópias integral do Inquérito Policial nº 252/2003 e informe o número da medida cautelar de busca e apreensão da 15ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT”
;
“a oitiva do Sr. Roberto Aparecido Turim e da Sr.ª Girlane Gomes da Silva”
.

Em 28.4.2016, o Juízo singular deferiu parcialmente o pedido formulado pela Defesa para determinar a juntada
“dos relatórios realizados pela Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”; “dos depoimentos das testemunhas Raquel Alves Coelho, Nilson Teixeira e Katia Aprá”
;
“do auto de busca e apreensão, Portaria nº 15/2002 e relatório de averiguação
”; “a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que preste informações sobre o cheque emitido pela ALMT nº906500”. Indeferiu, ainda, o depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa

(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - fls. 2893/2913
).

Em 8.8.2016, a instrução processual foi encerrada, oportunidade na qual o Juízo singular determinou a abertura de prazo para apresentar alegações finais (fls. 965-Volume II).

Em 25.9.2016, a 14ª PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA apresentou alegações finais pugnando pela condenação por peculato, lavagem de dinheiro e ressarcimento dos prejuízos (fls. 2940/3010).

Em 8.8.2016, o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO ofereceu alegações finais (fls. 2933).

A partir do interrogatório do corréu José Geraldo Riva em ações penais diversas (Códigos nºs 167096, 167229, 167071, 168315, 400927, 167084, 167226, 167239, 167234, 400928, 400857, 168236, 400928, 400857, 168236, 400899, 167231, 167038, 167227, 167091, 167801 e 167059), o Juízo singular designou audiência para proceder “novo interrogatório do acusado JOSÉ GERALDO RIVA, desta vez na presença do acusado HUMBERTO MELO BOSAIPO” (fls. 32730).

Na audiência realizada no dia 24.2.2017, o corréu José Geraldo Riva foi reinterrogado acerca dos fatos criminoso. No ato, a então juíza Selma Rosane Santos Arruda indeferiu os pedidos de [reunião dos processos, reabertura da instrução processual e acareação], formulados pela Defesa do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, por entender, na essência,
“reunião dos processos [...], posto que os crimes que são objeto da denúncias são fruto de continuidade delitiva dos crimes”
; a reabertura da instrução processual tem
“cunho procrastinatório a primeira vista”
e
“a questão foi ultrapassada”;
a acareação seria desnecessária porque os réus não tem compromisso em dizer a verdade (fls. 3283/3285-Relatório de midias).

Em 3.3.2017, a Defesa do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO interpôs embargos de declaração sob a assertiva de que a decisão indeferitória da produção de provas seria omissa, obscura e contraditória (fls. 3295/3310).

Em 24.4.2017, o Juízo singular desproveu o recurso aclaratório sob o fundamento que
“a causa de pedir deste pedir deste processo não coincide com as causas de pedir das demais ações penais”
;
“José Geraldo Riva [...] foi ouvido na condição de réu, sendo utilizado seu depoimento como prova emprestada”
;
“ “não há que se falar em nulidade de prova, já que o CD com o interrogatório foi juntado aos autos pelos Ministério Público e para garantia plena do direito ao contraditório e à ampla defesa, atendendo, inclusive, ao requerimento formulado pela própria Defesa”
;
“a acareação entre réu seria infrutífera diante do descompromisso de falarem a verdade”
; “
não há qualquer contradição e obscuridade na decisão guerreada e o único móvel da interposição destes embargos”
(fls. 3319/3329).

Em 5.6.2017, a 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA NA DEFESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA ratificou e aditou as alegações finais
“no sentido de integrar ao seu corpo a prova da confissão de José Geraldo Riva”
(fls. 3340/3392).

Em 15.5.2017, a Defesa do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO apresentou memoriais finais e suscitou as seguintes preliminares de “
Disparidade de armas das partes – Nulidades”; “Cerceamento de Defesa”; “Chamamento do feito à ordem”; “Nulidade da investigação originária”
;
“invalidade da pretensa prova produzida pela acusação nas declarações do corréu”
; “
invalidade da prova produzida pela acusação nas declarações da testemunha Raquel Alves Coelho”
(fls. 3394/33806).

Em 1º.3.2018, a então juíza da causa [Dra. Selma Rosane Santos Arruda] determinou a suspensão da ação penal diante da arguição de suspeição (fls. 4501).

Em 22.10.2018, o Juízo singular, em sentença conjunta (nas ações penais
0004587-34.2015.8.11.0042; 0005437-88.2015.8.11.0042 e 0005451-72.2015.8.11.0042
), condenou o apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO por peculato majorado [praticado por funcionário público
] e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva,
“ratificando as decisões já proferidas”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 4518/4628 - PJe 0004587-34.2015.8.11.0042).

A Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO interpôs embargos declaratórios sob assertiva de que a sentença seria omissa, contraditória e ambígua.

O Juízo singular desproveu os embargos de declaração por entender “
foram opostos com o propósito de rediscutir a matéria já analisada”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 4764/4768 – 0004587-34.2015.8.11.0042).

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa foi assim rejeitada pelo Juízo singular:

“A Defesa se insurgiu contra a juntada do CD, contendo o interrogatório do acusado José Geraldo Riva, realizados em 30/11/2016, como prova emprestada, requerendo a reabertura da instrução processual.

Ora, como se vê, por ocasião da reoitiva do José Geraldo Riva, em 24/02/2017, ficou consignado no termo de qualificação e interrogatório a quais processos o referido interrogatório dizia respeito, e entre eles estava o código do processo ora sentenciado, sendo que a Defesa do insurgente estava presente, tanto é, que a mesma Defesa impugnou o compartilhamento da prova em pauta e a questão restou analisada e indeferida (fls. 3046).

Quanto ao pedido de esclarecimento da natureza da oitiva do correu José Geraldo Riva nos processos do acusado Humberto Melo Bosaipo (na audiência do dia 24/02/2017), se na condição de corréu (mesmo não sendo parte deste processo, em razão do desmembramento), ou se na condição de testemunha de acusação, sob o argumento de que se a prova era originária de outro processo, bastaria a juntada do CD e não seria necessária sua nova oitiva, esclarece-se o seguinte:

Inicialmente, há que se se anotar, por ser importante, que foi a própria Defesa que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para o reinterrogatório do correu José Geraldo Riva, na presença do réu Humberto Melo Bosaipo, às fls. 3034/3036, razão pela qual foi designada a audiência. [...]

Quanto à questão em pauta, há que se registrar também a lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badoró, em seu livro Processo Penal, 4' Edição, onde sustenta que só poderá servir de elemento probatório para a condenação, a delação que contiver os seguintes requisitos: [...]

Portanto, do acima exposto, ressai que as declarações de José Geraldo Riva, não deixam de ter valor probatório e ele não deixa de ser corréu, ainda que responda pela prática criminosa em autos desmembrados, podendo ser ouvido quantas vezes forem necessárias para obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa quando suas declarações implicam outros corréus. Foi o que foi feito, inclusive, a pedido da Defesa, conforme jurisprudência abaixo:[...]

No caso, em testilha, frise-se que José Geraldo Riva à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, foi reinterrogado no dia 24.02.2017, na presença do réu HUMBERTO MELO BOSAIPO, ocasião em que ratificou o declarado anteriormente, como reiterou a participação do acusado. E, nos autos, como veremos, a confissão do correu restou corroborada pelo conjunto probatório carreado durante a instrução.

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova, já que o CD foi juntado aos autos pelo Ministério Público e, atendendo o requerimento

formulado da própria Defesa, foi designada nova audiência para que pudesse formular as suas perguntas e esclarecer as declarações prestadas por José Geraldo Riva.

Assim sendo, é descabida a sua pretensão de nulidade, arguida em sede de preliminar, sendo válida a confissão do corréu José Geraldo Riva, como meio de prova, porquanto não se eximir de suas responsabilidades e foram observados todos os princípios norteadores da instrução processual. [...]”
(
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 4518/4628 - PJe 0004587-34.2015.8.11.0042)

Vejamos.

As ações penais tramitaram regularmente e estavam aptas para julgamento [com apresentação de memoriais finais pelas partes] até o interrogatório do corréu José Geraldo Riva no dia
31.11.2016
, em processo desmembrado, oportunidade na qual atribuiu a coautoria de corrupção ativa e lavagem dinheiro ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, de modo que tanto a Defesa como a Acusação postularam pela designação de nova audiência para sua oitiva.

A nova oitiva do corréu José Geraldo Riva atendeu requerimento expresso das partes, razão pela qual inexiste nulidade na sua utilização como prova emprestada, mesmo porque o juiz da causa oportunizou à Defesa do apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO a formulação de perguntas em audiência de instrução e julgamento.

O fato do agente não ter participado, originariamente, da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado (STJ, AgRg no RHC 140.259/PR – Relator: Min. Felix Fischer – 4.9.2021).

Ocorre que, independentemente da identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que deve ser assegurado
“às partes direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente”
(STJ, EREsp n. 617.428/SP – Relator: Min.ª Nancy Andrighi – 17.6.2014).

Porém, na reabertura da instrução processual para a colheita do interrogatório do corréu José Geraldo Riva, não foi observada essa diretriz jurisprudencial, acarretando ilegalidades processuais, a saber:

1) todos os pedidos de produção de prova oral, formulados pela Defesa do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, foram indeferidos pela magistrada responsável pela condução da instrução processual [Dra. Selma Rosane Santos Arruda], após o retorno dos autos para a instrução processual;

2) as ações penais que foram conclusas, para prolação de sentença, tiveram a instruções processuais após interrogatório do corréu José Geraldo Riva, no dia 30.11.2016, em processo desmembrado, que admitiu seu envolvimento nos crimes, imputando coautoria ao
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO;

3) o
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO não se pronunciou acerca dos fatos revelados, em interrogatório do corréu José Geraldo Riva;

4) na audiência realizada no dia 24.2.2017 [marcada para oitiva do corréu José Geraldo Riva], a Defesa do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO formulou questões de ordem e pediu a reabertura da ação instrução processual para produção de prova, mas o pleito foi indeferido, oralmente, sob fundamento de preclusão;

5) a magistrada responsável [Dra. Selma Rosane Santos Arruda] pela instrução processual também indeferiu o pedido de acareação entre o
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO e o corréu José Geraldo Riva, por entender que ambos não possuíam compromisso em “dizer a ver dade”. Porém, o teor do depoimento do corréu José Geraldo Riva foi utilizado como fundamento para condenação, servindo de elemento de convicção para reconhecer tanto a materialidade como a autoria imputada ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO;

6) o último ato da instrução processual consistiu no interrogatório do corréu José Geraldo Riva a título de prova emprestada;

7) a parcialidade da Dra. Selma Rosane Santos Arruda, reconhecida por esta e. Câmara no julgamento da Exceção de Suspeição nº 110936/2017 proposta pelo
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, para anular a sentença condenatória proferida pela excepta na Ação Penal Código 401217, por ter sido visualizado opinião antecipada de culpa e interesse de repercussão política. Esse entendimento não foi estendido às demais ações penais diante da aposentadoria da Dra. Selma Rosane Santos Arruda, oportunidade na qual as demais exceções de suspeição foram julgadas prejudicadas. Entretanto, esta magistrado, em sede de embargos de declaração, pontuou que
“o juiz que suceder a instrução do feito tem o poder-dever de verificar a necessidade e/o conveniência de repetição das provas ou, se entendê-las desnecessárias, ratificar os atos praticados pelo seu antecessor, observado o postulado do devido processo legal, notadamente as garantias processuais de ampla defesa e do contraditório (STJ, REsp nº 1330289/PR)”;

8) os atos decisórios foram retificados sem qualquer referência a fundamentos, acréscimo e/ou reavaliação da motivação adotada, embora a suspeição da juíza tenha sido declarada por esta e. Câmara, justamente por quebra do dever de parcialidade na condução da instrução.

A pretensão de produzir novas provas, pelo apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, não estava preclusa, visto que o interesse processual nasceu a partir do interrogatório do corréu José Geraldo Riva e das respostas às indagações formuladas pela Defesa e Acusação.

Esse ato processual foi o marco que conferiu ao apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO interesse em contraditar a referida prova, visto que, até então, o depoimento do corréu José Geraldo Riva havia sido prestado em ação penal diversa.

Atente-se que esta e. Câmara assentou o entendimento no sentido de ser nulo o
“remembramento de ações penais que haviam sido separadas antes do início da instrução processual, após o oferecimento de memoriais pelas partes”
(TJMT, RESE 1022640-02.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 2.6.2021).

Frise-se ue o indeferimento do pedido de acareação obstaculizou o direito do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO de apresentar a sua versão dos
“fatos novos”
revelados a partir da confissão do corréu José Geraldo Riva, após o encerramento e reabertura da instrução processual.

Reconhece-se que o entendimento adotado pelo Juízo singular para indeferir a acareação tem suporte na jurisprudência pátria,
in verbis
:
“Quem não tem compromisso com a verdade, v.g. réus envolvidos na mesma acusação, não se presta para participar de acareação cujo resultado, além de discutível, seria imprestável como prova”
. (TACRSP, RJDTACRIM 39/80). Entretanto, a ausência de compromisso do réu
“em dizer a verdade”
não dispensa a colheita do interrogatório. Também não pode justificar, em si, o indeferimento do pedido de acareação entre dois acusados, com versões distintas e conflitantes acerca do mesmo fato criminoso, sobretudo quando o corréu, além de confessar o crime, imputou coautoria intelectual dos delitos.

Com efeito, a acareação está prevista tanto no CPC quanto no CPP e tem por finalidade a apuração da verdade, por meio do confronto entre declarações divergentes. Na seara criminal, o procedimento está previsto no art. 229 do CPP e voltado ao esclarecimento de contradições nas narrativas entre acusados, ofendidos e testemunhas, tendo valor probatório idêntico ao das demais provas admitidas em Direito.

Não bastasse, a utilização da prova emprestada não elide a necessidade do interrogatório do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO ser o último ato processual (TJMT, AP 0000013-65.2014.8.11.002 – Primeira Câmara Criminal - 28.1.2020), mesmo porque sua declaração pode influir inclusive no apenamento a partir de eventual confissão.

Os juízes e tribunais têm o dever de assegurar, ao réu, o exercício pleno do direito de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao
due process of law
(STF, HC nº 94016/CE - Relator: Min. Celso de Mello – 16.9.2008).

O prejuízo processual à Defesa do
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO resulta evidenciado porque os pedidos de prova foram indeferidos por magistrada que teve sua parcialidade reconhecida e o interrogatório do corréu José Geraldo Riva foi utilizado como fundamento para a condenação.

Tratando-se de prova emprestada no processo penal, o contraditório deve ser substancial (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.047492-8/001 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 10.5.2023), visto que a negativa de provas ou diligências solicitadas pela defesa pressupõe decisão adequadamente fundamentada (TJMT, HC nº 1010310-02.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 29.7.2022; Apelação Criminal nº 0007258-71.2009.8.11.0064; TRF3, HC 1000307-39.2018.4.01.0000 – Relator: Des. Federal Ney Bello – 8.6.2018).

Registre-se que a situação fático-jurídica destes autos se assemelha a analisada nos julgamentos dos apelos 0004547-52.2015.8.11.0042, 0004557-96.2015.8.11.0042, 0004422- 84.2015.8.11.0042, 0005453-42.2015.8.11.0042, 0005458- 64.2015.8.11.0042, 0004556-14.2015.8.11.0042, 0005438- 73.2015.8.11.0042, 0004543-15.2015.8.11.0042, 0004550- 07.2015.8.11.0042, 0004515-47.2015.8.11.0042 e 0004544- 97.2015.8.11.0042, interpostos pelo apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO, oportunidade na qual esta e. Câmara acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, justamente por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Esse acórdão transitou em julgado [em 16.10.2023] e mostra-se aplicável nas hipóteses, como bem ponderado pela e. Procuradoria Criminal Especializada.

De toda sorte, essa premissa não mostra extensível aos demais codenunciados, cujas defesas não formularam pedidos de produção de provas e/ou foram afetadas pela “prova emprestada” e declaração de suspeição da magistrada condutora da instrução processual.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, declarar a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.2.2017, oportunizando ao
apelante/apelado HUMBERTO MELO BOSAIPO a produção de provas, dentre elas interrogatório e acareação, ressalvando que eventual indeferimento de pleitos probatórios devem ser justificadamente motivados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024